Tribunal: TJES
Processo: 5005455-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JARLIS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005455-63.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: JARLIS SANTOS ALMEIDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. (1).
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20. REQUERENTE APRESENTA GONARTROSE AVANÇADA BILATERAL E ESPONDILOARTROSE, CID-M17.0. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA.
(2).
DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
(3).
POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 40 (quarenta) dias para a parte autora JARLIS SANTOS ALMEIDA, o medicamento HYLANO GF20- USO CONTÍNUO, devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. Caso haja, genérico para o tratamento pleiteado, que poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99.”

(4). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE FEDERATIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR
, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NESSE SENTIDO, RESSALTE-SE QUE O AUTOR ACOSTOU LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ASSISTE. ALÉM DISSO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7). DO MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE.

DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE, O QUE OCORRE NO CASO EM TELA. LAUDO MÉDICO (ID.: 8498778 - Pág. 5/6) QUE PRESCREVE O FÁRMACO NÃO INDICANDO QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DOS SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO

HYLANO GF-20.

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FEZ USO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E UNIÃO. O DIREITO À VIDA E À SAÚDE ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, QUE É COMPROMISSO FUNDAMENTAL DO ESTADO BRASILEIRO (CF/88, ART. 1º, INCISO III). EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

HILANO GF-20,
SOMENTE DEVERÁ SER IMPOSTO AO ENTE PÚBLICO FORNECÊ-LO SE RESTAR CATEGORICAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS SUA INDISPENSABILIDADE, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE ALGUM SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. CONFORME INFORMADO PELO ESTADO RECORRENTE EM SEDE DE DEFESA (ID.: 8498886 - Pág. 2), BEM COMO DEMONSTRADO NO PARECER APRESENTADO NO ID.:
8498887, O MEDICAMENTO HILANO GF-20

NÃO POSSUI SUBSTITUTOS, DEVENDO ENTÃO SER DETERMINADO QUE A PARTE REQUERIDA PROMOVA O SEU FORNECIMENTO.
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA. RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 – STJ. OBRIGAÇÃO ESTATAL QUE SE SOBREPÕE,
IN CASU
, AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TENDO EM VISTA A SÚMULA 421 DO STJ.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)